Tribunal: TJMT
Processo: 1012864-02.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012864-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - CPF: 018.613.814-84 (ADVOGADO), DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 23.511.655/0001-20 (AGRAVANTE), S. LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 26.094.929/0001-10 (AGRAVADO), SERGIO LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 38.023.315/0001-27 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA SANDIM LTDA - CNPJ: 41.631.419/0001-29 (AGRAVADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Essencialidade de Bens Gravados Com Alienação Fiduciária. Comprovada. Manutenção da Posse Pelo Devedor. Agravo Interno Julgado Prejudicado.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por Instituição financeira em virtude da decisão proferida nos autos de Pedido de Recuperação Judicial, que deferiu o processamento da recuperação, reconheceu a essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente e determinou a manutenção de sua posse pela recuperanda durante o período de blindagem legal previsto na Lei n. 11.101/2005.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a declaração de essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária com base em laudo de constatação prévia; (ii) estabelecer se é legítima a manutenção da posse desses bens pelo devedor em recuperação judicial durante o período de blindagem.

III. Razões De Decidir

3. O laudo de constatação prévia, elaborado por perito nomeado pelo Juiz, apresenta fundamentação técnica idônea, baseada em vistoria e análise documental, e atesta a essencialidade dos bens ao funcionamento regular da atividade empresarial da recuperanda.

4. A declaração de essencialidade ampara-se em critérios objetivos e demonstra a relação direta entre os bens analisados e o objeto social da empresa, evidenciando sua indispensabilidade à continuidade das operações.

5. A manutenção da posse de bens essenciais durante o período de blindagem encontra respaldo no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, de forma que é vedada a sua retirada do estabelecimento empresarial enquanto perdurar a recuperação, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

6. A análise do Agravo Interno prejudica o julgamento do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária pode ser reconhecida com base em laudo de constatação prévia tecnicamente fundamentado e compatível com o objeto social da empresa em recuperação judicial. 2. Durante o período de blindagem previsto no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, é legítima a manutenção da posse dos bens de capital essenciais pelo devedor, ainda que sobre eles recaia garantia fiduciária.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 1/10/2024, DJe 4/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012864-02.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Deutsche Sparkassen Leasing do Brasil Banco Múltiplo S.A.
em virtude

da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do Pedido de Recuperação Judicial n. 1005317-79.2025.8.11.0041 apresentado por
S. Lopes Sandim Ltda. e outros.

O Juiz singular deferiu o processamento da Recuperação Judicial, declarou a essencialidade dos bens descritos no laudo de constatação prévia e determinou a manutenção dos bens na posse em favor das Recuperandas.

A Agravante sustenta que o seu crédito é extraconcursal, pois decorre de contrato com cláusula de garantia fiduciária e, por essa razão, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Argumenta que não há prova concreta da essencialidade dos bens. Assegura que o laudo de constatação prévia é genérico e apenas confirma as alegações unilaterais das Recuperandas, sem produção de provas técnicas específicas que demonstrassem a imprescindibilidade dos bens para continuidade da atividade empresarial.

Pleiteia o provimento do Recurso e que seja afastada a declaração da essencialidade dos bens.

Alternativamente, requer a determinação de perícia/constatação
in loco
para fins de verificar a real natureza do bem e intimação das Recuperandas para que entreguem documentos que comprovem a essencialidade.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 285129854).

Contraminuta juntada no Id. 290762874.

A Recorrente interpôs Agravo Interno (Id. 290924353) e na sequência o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 296068397).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 297889357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A recorrente
Deutsche Sparkassen Leasing do Brasil Banco Múltiplo S.A.
pretende a reforma da decisão proferida nos autos do Pedido de Recuperação Judicial formulado pelo Grupo Novo Tempo Serviços, formado pelas empresas
S. Lopes Sandim Ltda., Sérgio Lopes Sandim Ltda. e Transportadora Sandim Ltda.

O Juiz singular deferiu o processamento da recuperação judicial, declarou a essencialidade dos bens constantes do laudo de constatação prévia acostado no Id. 186527625 e determinou a manutenção de sua posse pelo Grupo Recuperando durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Entre os bens declarados como essenciais pelo Juiz da Recuperação Judicial, incluíram-se: i) PC08 Pá Carregadeira, Sany 2023, modelo SW936K1, ano 2023; ii) RC02 Rolo Compactador Sany 2023, modelo SSR120C-10, ano 2022. Ambos são objetos de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, CCB n. 585-23-02148 e CCB n. 585-23-01911, em favor da recorrente Deutsche Sparkassen Leasing do Brasil Banco Múltiplo S.A.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o seu crédito é extraconcursal, pois decorre de contrato com garantia de propriedade fiduciária e, por esse motivo, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Argumenta que não há prova concreta da essencialidade dos bens. Assegura que o laudo de constatação prévia é genérico e apenas confirma as alegações unilaterais das Recuperandas, sem produção de provas técnicas específicas que demonstrassem a imprescindibilidade dos bens para continuidade da atividade empresarial.

De início, cumpre esclarecer que, embora a Recorrente tenha indicado, nas razões do Agravo, bens que, à primeira vista, pareceriam distintos daqueles declarados como essenciais, a análise minuciosa dos autos, especialmente dos contratos de alienação fiduciária, da relação de bens apresentada pelas Recuperandas e do conteúdo do laudo de constatação prévia, revela que os bens objeto da garantia fiduciária foram, de fato, incluídos entre aqueles reconhecidos como essenciais pelo Juiz singular (Id’s 183142765, 183142774, 183142763 e 186527625).

Superada essa questão, passo à análise da alegada falta de comprovação da essencialidade.

O laudo de constatação prévia, elaborado por perito nomeado pelo Juiz, respondeu de forma clara e específica à determinação judicial de identificar os bens dotados de essencialidade.

Após vistoria
in loco
e análise documental, o perito declarou que “os maquinários pá carregadeira e rolo compactador, são fundamentais para as operações do Grupo Novo Tempo” e desempenham funções essenciais, por essa razão “indispensáveis para otimizar a produtividade e eficiência dos serviços prestados”, nas áreas de agricultura, pecuária, construção civil e infraestrutura.

Reforçou ainda que tais bens “estão totalmente alinhados às atividades do grupo”, cuja atividade principal envolve aluguel de máquinas e suporte a operações agrícolas e industriais.

Portanto, não há dúvidas quanto à essencialidade dos bens para o regular desempenho das atividades empresariais das Recuperandas, sendo o laudo pericial instrumento hábil à demonstração da imprescindibilidade exigida pelo artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

A jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Privado tem reconhecido que a essencialidade dos bens pode ser validamente verificada mediante laudo de constatação elaborado por perito de confiança do Juiz, especialmente quando o documento apresenta análise técnica fundamentada e compatível com as atividades empresariais desenvolvidas pelas recuperandas.

Nesse sentido, colaciono os precedentes: Agravo de Instrumento n. 1029712-98.2024.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgado em 30/04/2025; e Agravo de Instrumento n. 1032593-48.2024.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 09/05/2025."

Dessa forma, não há fundamento jurídico que justifique a realização de nova perícia, tampouco intimação das Recorridas para que junte novos documentos, uma vez que o laudo de constatação apresentado nos autos se revela suficiente para aferir a essencialidade dos bens.

Vale ressaltar que a declaração da essencialidade dos bens garantidos por alienação fiduciária, embora não afaste a natureza extraconcursal do crédito, impede a retirada do bem do estabelecimento do devedor durante o período de suspensão legal (
stay period
), conforme artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

Portanto, a decisão agravada está em consonância com a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
mesmo os bens objeto de garantia fiduciária podem permanecer sob a posse do devedor quando comprovadamente essenciais à atividade empresarial, de forma que é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor osbensde capital ao longo do período de blindagem
(AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Dessa forma, os bens devem ficar na posse do Grupo, no mínimo, até o período de blindagem.

Por fim, vale ressaltar que o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento prejudica a análise dos pressupostos para concessão da tutela de urgência e acarreta a perda do objeto do Agravo Interno interposto pela Recorrente.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

Julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025